Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação, sem preparo, interposta por GRACINEIDE DE LIMA VIANA. Nesta instância recursal, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça indeferida na origem. Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Em razão da excepcionalidade, faculto à recorrente comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204